Tribunal: STF
Processo: ARE 1570228
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Estupro de Vulnerável. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de demonstração formal e fundamentada. Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. Nas razões recursais, o agravante sustenta que demonstrou explicitamente a repercussão geral e requer o regular processamento do recurso.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razões de decidir

    3. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.

    4. Revela-se deficiente a fundamentação baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam a existência de repercussão geral.

    5. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedente.

    6. Descabe, em sede de agravo regimental, acrescentar argumentos ao apelo extremo. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário. Precedente.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido.